Tribunal: TJMT
Processo: 1023028-91.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023028-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDIELLEN VALERIA DA SILVA - CPF: 958.922.812-72 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. RECURSO:
1023028-91.2023.8.11.0001.

RECORRENTE
(S)
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

RECORRIDA(S):
EDIELLEN VALÉRIA DA SILVA.

RELATOR:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 03 A 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 04 (QUATRO) RESTRIÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
–
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - SÚMULA 54/STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ – FIXAÇÃO
DE OFÍCIO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 208449502, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pleito inicial e
improcedente
o pedido contraposto, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por
danos morais
.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 115,20

(cento e quinze reais e vinte centavos).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A regularidade da anotação restritiva de crédito - Relação contratual comprovada – Autora declarou residir no endereço da unidade consumidora;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do

quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a
recorrida, em preliminar,
alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Da análise do documento anexado no id. 208454232, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de
R$ 115,20 (
cento e quinze reais e vinte centavos),
que afirma desconhecer.

Por outro lado, a reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas
,
que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Logo, mostra-se indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

Ademais, a Súmula 22, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que
as outras

04 (quatro) anotações
existentes em nome da autora são
posteriores
à inscrição
discutida nos autos
,
conforme consulta abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: EDIELLEN VALERIA DA SILVA

DATA NASCIMENTO: 02/01/1994

CPF: 958.922.812-72

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: DIGITAL TELECOM

ENT.ORIGEM: CDL - CACOAL / RO

DATA VENCIMENTO: 06/05/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: CONTRATO 2892

VALOR: 359,70

DATA INCLUSAO: 25/05/2023

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 21/03/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003913171202303

VALOR: 71,68

DATA INCLUSAO: 20/12/2023

* CREDOR: FIDC IPANEMA VI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 08/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 6815001354966598

VALOR: 357,65

DATA INCLUSAO: 21/06/2023

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 02/05/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007419817202304

VALOR: 43,65

DATA INCLUSAO: 16/05/2023

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 21/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003913171202212

VALOR: 115,20

DATA INCLUSAO: 24/01/2023

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CACOAL / RO

ENDEREÇO: AVENIDA AMAZONAS, 2525, PISO

O

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CACOAL / RO

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 5 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.618.079.388-6

24/05/2024 17:14:49-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as anotações posteriores devem influenciar no
quantum
indenizatório, consoante
Súmula 29, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
(Aprovada em 05/06/2023).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO POSTERIOR. FATOR PARA INFLUIR NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT)
.

2. Sentença parcialmente reformada para fixar danos morais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1010497-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
,
a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)

a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser
reduzida para

R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-la aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de
outras 04 (quatro) restrições posteriores
em nome da autora, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular deixou de determinar a incidência de juros e de correção monetária sobre a indenização em danos morais.

Com efeito, os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), enquanto a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado em contrarrazões recursais, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

a título de
danos morais
,
determinando, de ofício, que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidam a partir do evento danoso
e a
correção monetária incida a partir do arbitramento
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024